Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703562-33.2025.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI Agravada: NOEMIA RODRIGUES DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em execução de título extrajudicial, ajuizada contra NOEMIA RODRIGUES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema PREVJUD, nos seguintes termos (ID 223074630): A parte exequente requer pesquisa via sistema PREVJUD, visando obter informações previdenciárias, tais como Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário (PAP), com o fim se apurar os rendimentos da executada. A medida não se presta a impulsionar os atos de execução, vez que cabe à exequente diligenciar para obter informações sobre eventual vínculo de emprego da devedora, assim como recebimento de benefício pecuniário. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. Com efeito, a utilização para a localização de salários ou benefícios de devedores não é cabível. Além disso, este juízo se posiciona no mesmo sentido da disposição legal assentada no art. 833, IV do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verba com origem em salário, aposentaria e pensão, com os quais se equipara eventuais rendimentos com origem previdenciária. Dessa forma, ainda que apontado eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício, a penhora não seria possível, já que tais valores são protegidos pela regra da impenhorabilidade. Assim, a providência requerida não se mostra útil. Demais, a jurisprudência do TJDFT tem reiterado que a expedição de ofícios para obtenção de dados sobre salários ou benefícios de devedores, com vistas à penhora, é medida inócua, considerando a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do CPC (Acórdãos 1806221, 1628942, 1358350 e 1420156 do TJDFT). Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E SALÁRIOS. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por Wander Gualberto Fontenele contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, por meio do sistema PREVJUD, visando a busca de bens e valores passíveis de penhora, pertencentes aos executados Hermenegildo Soares Santiago e José Iron Vieira da Cruz, no curso do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de expedição de ofício ao INSS por meio do sistema PREVJUD para localizar eventuais rendimentos dos executados; e (ii) avaliar a possibilidade de penhora de salários ou benefícios previdenciários dos devedores para a satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, salários e benefícios previdenciários são impenhoráveis, salvo exceções expressamente previstas, como quando ultrapassam cinquenta salários-mínimos ou em casos de dívidas alimentares, o que não é o caso presente. 4. O sistema PREVJUD é destinado ao processamento de informações previdenciárias para fins judiciais, mas sua utilização para a localização de salários ou benefícios de devedores não é cabível, já que tais valores são protegidos pela regra da impenhorabilidade. 5. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado que a expedição de ofícios para obtenção de dados sobre salários ou benefícios de devedores, com vistas à penhora, é medida inócua, considerando a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do CPC (Acórdãos 1806221, 1628942, 1358350 e 1420156 do TJDFT). 6. Embora o princípio da cooperação entre as partes e o Judiciário preveja medidas para a efetivação da execução, tal princípio não pode ser utilizado para flexibilizar normas de proteção patrimonial, como a impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários. 7. Ademais, não há comprovação de que a expedição de ofício ao sistema PREVJUD traria resultado útil à execução, uma vez que a impenhorabilidade dos proventos impediria a satisfação do crédito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os rendimentos decorrentes de salários e benefícios previdenciários são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, salvo exceções legais. 2. A expedição de ofício ao INSS por meio do sistema PREVJUD para busca de valores penhoráveis é ineficaz quando se trata de rendimentos protegidos pela impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inciso IV, e art. 833, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806221, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 27.06.2019; TJDFT, Acórdão 1358350, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.07.2021; TJDFT, Acórdão 1420156, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.04.2022. (Acórdão 1946943, 0736342-60.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.). Indefiro, pois, o pleito da exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id 171029835. (...)” Em suas razões recursais (ID 68434958), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) após diversas tentativas frustradas de satisfação do débito, desde o ajuizamento da execução em 29/09/20, o d. juízo indeferiu pesquisa ao sistema PrevJud para verificar eventual vínculo empregatício da devedora cadastrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego que, existindo, poderia subsidiar eventual penhora de percentual do salário para adimplemento da dívida; (ii) O sistema Prevjud permite o acesso a informações previdenciárias que podem conter indícios relevantes sobre benefícios previdenciários ou outras fontes de renda, que são essenciais para a execução do crédito, sobretudo porque o STJ relativizou o entendimento acerca da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívida; Com tais argumentos, aduzindo presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, requer a reforma da decisão combatida para que haja consulta às informações da devedora por meio do sistema PREVJUD, com a finalidade de satisfazer o crédito perquirido. Preparo recolhido (ID 68545334). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, verifico a probabilidade do direito, pois a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1.582.475/MG). Do mesmo modo, a pesquisa ao sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pela devedora ou quanto a possíveis vínculos empregatícios tem sido admitido por esta Corte para se penhorar futuras verbas salariais. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA NO LONGINQUO ANO DE 2014. BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 2.2. A parte agravante pede a pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 2.3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD consiste em Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)? e que a referida ferramenta permitirá Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.? Ademais, dentre as informações que podem ser consultadas, consta o EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos? (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). 3. A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. (...) 2.2. Outrossim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 3. Do mesmo modo, a pretensão consulta ao PREVJUD, além, se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido para fins de penhora de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como pesquisa ao sistema PREVJUD, para obter informações a respeito do vínculo empregatício da parte devedora. 5. Agravo provido. (Acórdão 1875875, 0716532-02.2024.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJE: 1o/07/2024) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1818305, 0736602-74.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJE: 1o/03/2024) – grifado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VÍNCULO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PREVJUD. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a expedição de ofício ao INSS a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados Desempregados) para verificação de existência de vínculo empregatício da executada. 2. A Corte Superior adota o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. 3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário). No caso em apreço, uma vez deferida expedição de ofício ao INSS, referida medida torna-se desnecessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1862631, 0711792-98.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJE: 24/05/2024) – grifado. E, considerando o transcurso do prazo de suspensão do feito por 1 (um) ano (decisão, ID 171029835), bem como o exíguo prazo prescricional já em curso (trienal), contado a partir do término da suspensão processual, segundo a redação do art. 921, III, §§1o e 4o, do CPC[3], entendo que há urgência na diligência. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a consulta ao sistema PREVJUD para obtenção de informações acerca de benefícios previdenciários ativos em benefício da devedora, que podem ser objeto de pleito de penhora de valores permitidos, além da obtenção de novos dados cadastrais e endereços atualizados para potencializar o êxito nas diligências de busca de bens. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.